Tribunal: TJDFT
Processo: 0021721-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0021721-48.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DORVALINA TOLENTINO TEIXEIRA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos em apenso: no 0030474-57.2015.8.07.0001. Com a resolução dos mencionados aclaratórios, translade-se um cópia do correspondente decisum resolutório desse recurso para estes autos, prosseguindo-se em seguida com os procedimentos de praxes. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator